Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700133-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA. REU: ANA KAROLLYNE DE PAULA, MARCELO DE SOUZA PEREIRA, M. F. D. P. P. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA contra decisão proferida nos autos da ação rescisória ajuizada em desfavor de ANA KAROLLYNE DE PAULA e outros. A decisão agravada indeferiu a petição inicial, com amparo no §3o do art. 968 do Código de Processo Civil (ID 68900601). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 14:53:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador